Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727365-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ANA DELCIMAR LESSA MUNDIM, ANTONIA GUILHERME DA SILVA, ERALDO JOSE MAGALHAES MORAIS, EUDOXIA MARTINS MAGALHAES MORAIS, MARIA APARECIDA FERNANDES AMARAL, MARIA DO SOCORRO SOARES BEZERRA DE CASTRO D E S P A C H O Intimem-se os apelados para que se manifestem sobre o documento novo referido no ID 37164112 (prova emprestada), no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 435, 436, I a IV). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator